Tribunal: TJDFT
Processo: 0749016-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749016-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DIGIMAIS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE LUIS DE ARAUJO SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0712589-22.2025.8.07.0006, ajuizada contra BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e BANCO DIGIMAIS S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de descontos dos valores oriundos do empréstimo contraído (ID no 252897108): “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por André Luís de Araújo Silva em face de Banco Santander S.A. e Banco Digimais S.A.. Narra o autor que foi vítima de golpe praticado por terceiro que, se passando por representante do Banco Santander, ofereceu portabilidade de empréstimos, culminando na contratação de novo crédito junto ao Banco Digimais, cujo valor foi transferido a suposto agente do banco. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos mensais em sua folha de pagamento decorrentes do referido contrato. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora os documentos iniciais indiquem possível ocorrência de golpe por terceiro, não restou suficientemente demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco o nexo direto entre a conduta dos réus e a contratação da dívida ora impugnada, de modo a justificar a intervenção imediata deste Juízo na relação contratual estabelecida com o Banco Digimais. Além disso, observa-se que o autor reconhece a realização da contratação e a efetiva liberação do valor, ainda que sob induzimento de terceiro, de modo que o exame aprofundado da alegação de vício de consentimento exige dilação probatória, incompatível com o momento processual. Não se vislumbra, por ora, iminente dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que eventual procedência do pedido poderá ensejar a restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, como postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Caso a parte possua Domicílio Judicial Eletrônico, a citação se dará na forma do art. 246 do CPC e Resolução No 455 de 27/04/2022 do CNJ. Nesta hipótese, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, se a parte deixar de confirmar no prazo legal (3 dias úteis), sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. A justa causa para a ausência do recebimento da citação enviada eletronicamente deverá ser apresentada na primeira oportunidade em que falar nos autos.” Neste recurso, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender os descontos dos valores oriundos do empréstimo contraído mediante fraude. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e confirmação da liminar vindicada. Narra ter sido vítima de golpe de estelionato no qual é oferecida a portabilidade de contrato de financiamento ou empréstimo por um suposto representante bancário. No dia 22/7/25, foi-lhe oferecida portabilidade dos débitos, por uma pessoa a qual se apresentou como representante do Banco Santander. Desconfiado, encaminhou-se à agência do Santander e mostrou à gerente o documento de portabilidade fornecido pelo golpista. Ela lhe informou que o sistema estava inoperante e afirmou que apenas os funcionários do banco têm acesso a esses tipos de informações, fatos os quais deram credibilidade ao golpe. Assim, no dia 28/7/25, contraiu empréstimo junto ao Banco Digimais S.A., no valor de R$ 17.170,00, realizando, ato contínuo, a transferência para a pessoa física a qual se intitulava como superintendente do Banco Santander. Depois da transferência confirmada, foi bloqueado e não teve qualquer resposta do funcionário golpista. Portanto, para resguardar seu direito, enquanto consumidor, ajuizou a ação originária para ter o seu dinheiro reavido e buscar indenização pelos danos morais causados pelos vazamentos de dados bancários e sigilosos. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça estando dispensado do recolhimento do preparo. Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento no qual o autor, ora agravante, postula, em caráter de urgência, a suspensão das parcelas de cobranças do empréstimo realizado e, no mérito, a confirmação de seus pedidos iniciais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, justificando o deferimento da medida excepcional. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o apelante e a instituição financeira apelada. Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar inexistir o defeito ou ser a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. A Resolução no 5.057/2022 do Conselho Monetário Nacional – CMN, que revogou a Resolução no 4.292/2013 do CMN, regulamenta o procedimento de portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, nos seguintes termos: “Art. 2o A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade.” Segundo o Banco Central, a portabilidade acontece entre instituições financeiras, devendo o cliente comunicar a sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável de entrar em contato com a instituição credora original e solicitar o saldo devedor da dívida. Os fatos narrados indicam que a operação financeira efetuada pelo recorrente não se assemelha à portabilidade de operação de crédito realizada com pessoa natural, nos termos do inciso I do § 1o do art. 1o da sobredita norma, conceituada como a “transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor”. Nesse diapasão, os valores depositados na conta do agravante foram transferidos para conta de titularidade de pessoa física, mediante ardil, não havendo responsabilização dos bancos réus. Assim, apesar dos fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrativos da veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.) Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 14:53:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador